Tribunal: TJMT
Processo: 1027754-85.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027754-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
REGRESSIVA
–

SEGURADORA
E
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA –
SOBRECARGA
DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGURADA –
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO –
DESCARGA ATMOSFÉRICA –
EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público

pode ser afastada quando restar comprovada a ruptura do nexo causal, em razão da demonstração da inexistência de defeito no serviço, da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
,
ou em razão de caso fortuito ou força maior.

D
iante da constatação do rompimento do nexo de causalidade entre a ação/omissão e os danos
sofridos,
em virtude
de descarga atmosférica (força maior), deve ser
mantida a sentença que julgou improcedente o pedido da autora
/apelante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de a
pelaç
ão
cíve
l

aviado
p
or
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
S.A.
,

visando a reforma da s
entença
proferida n
a Ação
Regressiva
de
n.

1027754-85.2023.8.11.0041
,
manejada
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
,
q
ue
julgou
im
procedente o pedido inicia
l
,
nos termos do art. 487, I, do CPC,
condenando
a
parte autora ao pagamento das
custas
e
despesas processuais,

bem como dos honorários advocatícios, os quais
foram fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(art.
85, § 2º, C
PC
)
.

A apelante
alega que
demonstrou o nexo de causalidade entre os fatos (oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica) e os danos nos aparelhos conectados à rede da sua segurada, por meio de laudos e orçamentos, razão pela qual

tem direito ao ressarcimento perseguido.

Afirma que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica
é
objetiva
, ou seja, independe
de culpa, bastando que seja demonstrada a relação de causalidade
por ação ou omissão
e o dano, o que foi cumprido no presente caso.

Pondera que
de acordo com o item 6.2, do Módulo n. 09, do PRODIST da ANEEL, a apelada deveria apresentar
5 tipo
de relatórios de averiguação pelos sistemas internos de interrupções de energia, todavia, deixou de
apresent
á
-los, limitando-se a colacionar prints dos seus sistemas internos, que não comprovam a ausência de interrupção de energia,
conforme a Súmula n. 15 da ANEEL,

o que reforça o dever de ressarcimento dos danos
sofridos pela sua segurada
.

Pondera que a vistoria nos equipamentos

danificados, prescind
e
do pedido de ressarcimento extrajudicial,
pois é uma mera faculdade do segurado consumidor, assim como o é a visita
in
locu
, caso o
segurado
opt
e

pelo âmbito extrajudicial
.

Por fim, aduz que os ônus sucumbenciais devem recair sobre a parte apelada
(id.
206215762
).

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

moveu a presente ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais
em face da Energisa Mato Grosso
Distribuidora de Energia S.A.
, sustentando que na data de 2
2
/
01
/20
2
3
, houve
variações de tensão elétrica
na unidade consumidora de sua segurada,
a
empresa
Intercontinental
Foods
Com
é
rc
io d
e Alimentos
, queimando os equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede, motivo pelo qual teve que arcar com os valores da indenização securitária no montante de
R$ 2.
219
,
50
(
dois mil duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos
)
.

O pedido foi julgado
im
procedente
, tendo o juízo
a quo

consignado
que a ocorrência de caso fortuito ou força maior rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar. D
essa decisão insurge-se a apelante
, argumentando
que restou
devidamente
comprovado o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano elétrico,
apto
a configurar a responsabilidade da concessionária
, razão pela qual
deve ser ressarcida pelos danos
causados pela apelada à sua segurada.

O recurso não comporta provimento
.

Inicialmente, convém registrar que
o art. 786 do Código Civil

estabelece que ao segurador é facultado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, no valor previsto no contrato do seguro, conforme se lê:

“Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

A matéria também se encontra sumulada pelo Supremo Tribunal Federal
,
que pacificou o entendimento quanto à possibilidade de a seguradora ajuizar ação regressiva contra o causador do dano ao bem segurado
. Veja-se
:

“Súmula n° 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

Registre-se
q
ue
na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica,
a apelada
responde objetivamente pelos atos de seus agentes, independentemente da demonstração de culpa, a teor do que dispõe o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37 [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nessa esteira, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado em face do terceiro causador do dano, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor,
cujos
artigos 14 e 22
preveem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa
,
e
o
dever se fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos. Senão vejamos:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.
”

“
Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.
”

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, no entanto, pode ser afastada quando restar comprovada a ruptura do nexo causal,
em razão da demonstração da inexistência de defeito no serviço, da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
,
ou em razão de caso fortuito ou força maior.

No presente caso,
constata-se dos laudos acostados pela seguradora à id.
206213937 - Pág. 23
e 24,
evidenciam que
os danos
decorreram de
“descargas elétricas ou atmosféricas”
.

Outrossim, na descrição do
aviso do sinistro consta o seguinte: “
no dia 22/012023, chovia forte,
vindo a cair um raio
na portaria por volta de 12:27, queimando alguns equipamentos eletrônicos
”
.

Portanto, nota-se que
o nexo causal
entre a ação/omissão e o dano
foi rompido pela ocorrência de caso fortuito ou força maior (raio),
o que
ilide a responsabilidade em ressarcir o consumidor, no caso, a seguradora apelante.

A propósito, trago à colação precedente
s
dest
e Sodalício acerca do assunto
,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)
(destaquei)

“
AÇÃO REGRESSIVA – INSUMIDORES DE ENERGIA – INOVAÇÃO RECURSAL - SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Ante de ocorrência de descarga atmosférica, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser decotada a indenização, merecendo reforma a sentença
.
”
(N.U 1008941-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 19/07/2023)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM
RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE
INDENIZAR
– HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes
.
”
(
N.U 1007101-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 24/10/2023)
(destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
,
mantendo inalterad
a
a sentença objurgada
.

M
ajoro os honorários recursais para 15% sobre o valor

da
causa
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024